Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-52.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009764-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 513.417.511-04 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), EVA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 513.417.511-04 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PROCEDENCIA – RESCISÃO MOTIVADA PELO COMPRADOR – RETENÇÃO INJUSTIFICADA DOS VALORES INCONTROVERSOS A SEREM DEVOLVIDOS PARA O COMPRADOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO DA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA APLICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente compradora que, por dificuldades financeiras, não pode mais prosseguir com a obrigação contraída, e ainda que se tenha comprovado o descumprimento da requerida quanto à retenção injustificada dos valores incontroversos a serem devolvidos para a autora/apelada, o mero descumprimento contratual é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, de modo a ser mantida a sentença recorrida.

Deve ser mantida a multa do § 8º do art. 334 do CPC/15, haja vista que o
print
da imagem que a apelante colaciona da audiência de conciliação não traz informação da audiência de conciliação realizada no dia 29 de novembro de 2021, nem mesmo o
link
da solenidade, a data e o horário da audiência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BDRU SPE SÃO MATEUS LTDA,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Ordinária de Requerimento de Devolução de Quantia Paga com Pedido de Liminar
ajuizada por
EVA SOARES DE OLIVEIRA
, para:

1)

Declarar
que a rescisão do contrato de compra e venda, firmado entre as partes, ocorreu em março de 2020, por iniciativa da parte autora, após denunciado o inadimplemento das parcelas pela requerida;

2)

Condenar
a requerida na devolução de R$ 20.859,71 (vinte mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), que deverá ser corrigido pelo IGPM/FGV, a partir de março de 2020, bem como juros de mora a após o trânsito em julgado da decisão, a título de
dano material
;

3)

Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de
dano moral
.

Condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, art. 85 do CPC/15.

Condenou a requerida ao pagamento da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, fixado em 1% sobre o valor da causa, conforme § 8º do art. 334 do CPC/15, ante o injustificado não comparecimento na audiência de conciliação.

Manteve os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Em suas razões recursais, a requerida alega, em apertada síntese, que a sentença incorre em
error in judicando
, tendo em vista que ante o descumprimento contratual não se aplica dano moral presumido, sendo devida a comprovação do aludido abalo psicológico.

Aduz que a sentença merece reforma quanto à aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, ante a suposta ausência de conciliação, mesmo a apelante comprovando que aguardou o ingresso na sala virtual, contudo, não foi incluída.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais presumidos, bem como seja afastada a multa aplicada.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 178674344, pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EVA SOARES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Ordinária de Requerimento de Devolução de Quantia Paga com Pedido Liminar
em desfavor de
BRDU SÃO MATEUS LTDA,
sustentando, em síntese, que em 06/10/2015 adquiriu o lote 06, da quadra 20, do Loteamento Mirante do Parque, por R$ 49.465,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), cuja forma de pagamento se daria com uma entrada de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco) reais, 02 (duas) parcelas de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) e 160 (cento e sessenta) parcelas de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).

Alegou que não recebeu o contrato de compra e venda, que apenas possui a proposta de compra e venda nº 6534; que já pagou R$ 27.812,95 (vinte e sete mil oitocentos e doze reais e noventa e cinco centavos); que passou por problemas financeiros e que não estava conseguindo arcar com as mensalidades.

Aduziu que, em março de 2020, recebeu uma notificação da assessoria de cobrança da requerida informando que seu lote estava em processo de cancelamento por inadimplência; que entrou em contato com a requerida; que pagaria as parcelas mais atrasadas e que pediu uma elaboração de cálculos.

Relatou que foi informada quanto à existência de R$ 4.031,78 (quatro mil trinta e um reais e setenta e oito centavos) em aberto, referente às parcelas 45 até 50, além das custas, mas foi surpreendida com a informação de que a venda havia sido cancelada pela inadimplência, que não houve tentativa de solução amigável e que a requerida informou que não havia nenhum valor a ser restituído.

Acrescentou que se trata de relação consumerista, que pretende a rescisão do contrato, que se deve ser levado em consideração que os valores pagos ultrapassaram 50% do valor do imóvel e que sofreu dano moral indenizável.

Ao final, requereu a procedência da ação, a resilição contratual com a consequente devolução dos valores pagos de forma corrigida e a condenação da requerida ao pagamento de dano moral. Pediu a concessão da justiça gratuita.

O pedido de justiça gratuita foi deferido no ID nº 178674269.

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. Jone Gattas Dias, julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

In casu,
incontroverso que as partes firmaram, em 06/10/2015, “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Lote”, referente ao Lote 06, Quadra 20, do Loteamento Residencial Mirante do Parque, no valor de R$ 49.465,70 (quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), a ser pago mediante sinal, e parcelas mensais, conforme comprova o ID nº 178674323.

A autora/apelada afirma na inicial que adimpliu o importe de R$ 27.812,95 (vinte e sete mil oitocentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e por dificuldades financeiras não pode mais prosseguir com a obrigação contraída.

E, por tais razões requereu a rescisão do contrato.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo parte da sentença, vejamos:

“É incontroverso que a rescisão contratual se deu por iniciativa da parte autora, na medida em que deixou de pagar as parcelas contratuais por “dificuldades financeiras” (ID. 51563584 - Pág. 3), cujos efeitos da rescisão passaram a ocorrer desde a incontroversa denúncia do inadimplemento, ocorrida em março de 2020, conforme informado pela parte autora.”
(ID nº 178674330)

A requerida/apelante alega que o mero
descumprimento contratual não se aplica dano moral presumido, sendo devida a comprovação do aludido abalo psicológico.

Contudo, o d. magistrado entendeu que, ainda que a rescisão contratual tenha sido de iniciativa da parte autora, a retenção injustificada dos incontroversos valores a serem devolvidos para a consumidora, supera o mero aborrecimento decorrente da simples quebra contratual, condenando a requerida ao pagamento de dano moral. Confira (ID nº 178674330):

“Em sequência, ainda que a rescisão contratual tenha sido de iniciativa da parte autora, a retenção injustificada, dos incontroversos valores a serem devolvidos para a consumidora, supera o mero aborrecimento decorrente de simples quebra contratual.

Necessário pontuar que a própria ré solicita a incidência de 25% sobre os valores pagos pela parte autora, a título de retenção, mas não há, nos autos, qualquer tentativa de devolução dos valores restantes (os 75%), ora incontroversos, para a autora, logo, fixo R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral, o que se mostra moderado e consagra a integralidade do instituto.

Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a exigibilidade da devolução parcial das quantias pagas, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Requerimento de Devolução de Quantia Paga - com Pedido de Liminar proposta por Eva Soares de Oliveira em face de BRDU São Mateus Ltda, para declarar que a rescisão do contrato de compra e venda, firmado entre as partes, ocorreu em março de 2020, por iniciativa da parte autora, após denunciado o inadimplemento das parcelas pela ré, bem como condenar a ré na devolução de R$ 20.859,71 (vinte mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), que deverá ser corrigido pelo IGPM/FGV, a partir de março de 2020, bem como juros de mora após o trânsito em julgado da decisão, a título de dano material, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.”

Com efeito, o ato ilícito, segundo o art. 186 do Código Civil, é cometido por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

No caso, entendo que agiu com dolo a requerida/apelante, causando danos materiais à compradora ao reter a integralidade dos valores e ao obrigá-la a buscar em juízo seus direitos.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por dano moral.

No que tange à inaplicabilidade da multa do § 8º do art. 334 do CPC/15, não obstante tenha a recorrente alegado que tentou ingressar na audiência de conciliação, porém não foi aceita, não comprovou a apelante tal afirmação.

Isto porque, o
print
da imagem que a apelante colaciona da referida audiência, não traz informação da audiência de conciliação realizada no dia 29 de novembro de 2021, nem mesmo o
link
da solenidade, a data e o horário da audiência.

Ademais, a requerida, ora apelante, deixou para manifestar apenas em tese de contestação, fato que deveria ter sido manifestado no mesmo dia da ocorrência do fato.

Aliás, só alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar.

Assim, deve ser mantida a multa do § 8º do art. 334 do CPC/15.

Por fim, não há se falar em condenação na multa por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
E, por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023